Tribunal: TJDFT
Processo: 0032005-52.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL FINANCIADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADE. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADES CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. MEDIDA RAZOÁVEL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o parcial provimento da apelação dos autores e o desprovimento do recurso adesivo do réu, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
4. Embargados de declaração rejeitados.